Tribunal: TJES
Processo: 0016719-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016719-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ADIRLENE BARBOSA PAIXAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
In casu
, agiu com acerto o eminente magistrado singular, uma vez que ao optar pela remuneração por subsídio, o servidor ou dependente só possui direito ao recebimento de valores retroativos nas hipóteses em que o pedido for formulado em até 03 (três) meses após a vigência da Tabela de Subsídios. 2. Por sua vez, a Tabela de Subsídios acima referenciada passou a vigorar em 01/01/2010, conforme artigo 65-A, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 3. Como o requerimento administrativo ocorreu somente em 31/01/2017, a apelante não faz jus ao recebimento dos valores retroativos. 4. Ademais, improcede a pretensão de imputar ao apelado a responsabilidade pela não formulação do requerimento administrativo tempestivamente, uma vez que não há previsão legal que obrigue a Administração Pública a notificar o servidor ou dependente acerca da possibilidade de opção de recebimento da remuneração por subsídio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016719-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: MARIA ADIRLENE BARBOSA PAIXAO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Adirlene Barbosa Paixão
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das referidas condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (fls. 275/277).

O cerne da questão reside na apuração do direito da apelante ao recebimento das parcelas retroativas do seu benefício previdenciário de pensão por morte, na modalidade de remuneração por subsídio, pleiteado administrativamente em 31/01/2017.

In casu
, agiu com acerto o eminente magistrado singular, uma vez que ao optar pela remuneração por subsídio, o servidor ou dependente só possui direito ao recebimento de valores retroativos nas hipóteses em que o pedido for formulado em até 03 (três) meses após a vigência da Tabela de Subsídios.

É o que prevê o artigo 65-B, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994,
in verbis
:

Art. 65-B. Fica assegurado aos Defensores Públicos ativos, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio de que trata o artigo 59.

§ 2º Se a opção, de que trata o caput deste artigo, ocorrer em até 3 (três) meses da data de vigência da Tabela de Subsídios, os efeitos financeiros retroagirão à data de sua vigência.

Por sua vez, a Tabela de Subsídios acima referenciada passou a vigorar em 01/01/2010, conforme artigo 65-A, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Como o requerimento administrativo ocorreu somente em 31/01/2017, a apelante não faz jus ao recebimento dos valores retroativos.

Ademais, improcede a pretensão de imputar ao apelado a responsabilidade pela não formulação do requerimento administrativo tempestivamente, uma vez que não há previsão legal que obrigue a Administração Pública a notificar o servidor ou dependente acerca da possibilidade de opção de recebimento da remuneração por subsídio.

Em caso análogo, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

Não há qualquer disposição na Lei Complementar Estadual nº 422/2007 impondo à Administração Pública o dever de enviar o termo de opção aos servidores públicos estaduais para que pudessem escolher pela remuneração por subsídio. 3. A atuação da Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/1988).
(TJES, Classe: Apelação, 024090339524, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.